Tribunal: TJSP
Processo: 0005258-42.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Materiais contundentes encontrados na cela do agravante- – Pretensão à absolvição das faltas – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Materiais contundentes encontrados na cela do agravante- – Pretensão à absolvição das faltas – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP – Precedentes – Materialidade e autoria da infração penal comprovadas – Procedimento regular de inspeção e revista das correspondências destinadas aos internos dos Estabelecimentos Prisionais que não impede o ingresso na Unidade de objetos/substâncias proibidas – Depoimento dos agentes penitenciários dotados de fé pública e não infirmados – Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos, na fração de 1/3 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005258-42.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RODOLFO
DE SOUZA SILVA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Poças Leitão, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22539
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0005258-42.2020.8.26.0502
Agravante: Rodolfo de Souza Silva Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Agravo em Execução FALTA GRAVE Apreensão de
componente de aparelho celular em correspondência enviada
ao reeducando Materiais contundentes encontrados na cela do
agravante-
Pretensão à absolvição das faltas

Impossibilidade A apreensão de componentes e acessórios de
aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da
falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP

Precedentes
Materialidade e autoria da infração penal
comprovadas Procedimento regular de inspeção e revista das
correspondências destinadas aos internos dos Estabelecimentos
Prisionais que não impede o ingresso na Unidade de
objetos/substâncias proibidas
Depoimento dos agentes
penitenciários dotados de fé pública e não infirmados

Gravidade do comportamento que importa perda dos dias
eventualmente remidos, na fração de 1/3 Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rodolfo de
Souza Silva Dias contra a r. decisão (fls.80/85) que reconheceu a prática das duas faltas
e determinou a regressão do sentenciado em caso de regime mais brando e a perda de
1/3 dos dias porventura remidos.
Em suas razões, o sentenciado requereu a sua absolvição, da prática
das duas faltas. Com relação a primeira falta, que foi localizado placas e chip de celular
em encomenda postal endereçadas ao agravante, ressaltou que não teria ocorrido perícia
no referido objeto. Sustentou ainda que não teria posse do objeto e não teria pedido para
lhe enviarem o chip e que o fato teria sido praticado por terceiro. Acrescentou ainda que
não reconheceria a caligrafia como sendo de sua mãe.
Com relação a segunda falta, objeto contundente encontrado na cela
habitada por ele e outros detentos, ressaltou que não haveria nos autos provas de que
seria o titular dos objetos. Por fim requereu a desclassificação das faltas para de
natureza media e leve. Por fim, postulou o afastamento da imposição da perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remidos ou sua imposição no mínimo legal (um dia), mencionando a ausência de
fundamentação para a sua imposição no grau máximo.
Apresentada contraminuta (fls. 90/96) a r. decisão fora mantida pelo
MM. Juízo a quo (fls. 97).
Ato seguinte, vieram os autos a esta Instância, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 105/109).
É o relatório.
Depreende-se pelos documentos que instruem o presente feito,
especialmente das declarações dos agentes de segurança, que o reeducando cometeu as
faltas disciplinar que lhe fora imputada.
Com efeito, ouvido administrativamente, o reeducando negou a
imputação, afirmando ter recebido uma carta endereçada a ele cujo remetente era a sua
genitora (fls. 40), bem como só teria assumido a posse das barras de ferro para não
comprometer os demais presos.
Sem embargo, sua versão exculpatória resultou isolada nos autos.
Segundo os relatos dos agentes de segurança Alef e Bruno, na data dos
fatos, durante vistoria às correspondências enviadas aos reeducandos, no envelope
destinado ao ora agravante, localizaram no interior de um frasco de sabão liquido duas
placa de telefone e um chip da marca TIM(fls. 20).
Notadamente, os informes prestados pelos agentes de segurança
possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece a apreciação de suas
oitivas como especial elemento de convicção, principalmente na hipótese de terem sido
uníssonos na pormenorizada descrição do ocorrido, conforme se deu no presente caso.
Assim, vislumbram-se suficientes as provas da materialidade e da
autoria da infração disciplinar cometida pelo agravante, configurando falta grave, nos
termos do artigo 50, inciso VII, da LEP.
Ademais, o objeto apreendido (placa de aparelho celular ), sem
qualquer sombra de dúvidas, trata-se de componente de aparelho de telefonia celular, o
que se mostra suficiente à configuração da infração disciplinar grave descrita no aludido
artigo 50, VII, da LEP, ponderando-se que entendimento diverso possibilitaria a entrada
fracionada de aparelho de telefonia móvel à Unidade Prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se, a propósito, a iterativa jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“No âmbito da execução penal, configura falta grave a posse de chip de telefonia
móvel por preso. Essa conduta se amolda ao disposto no art. 50, VII, da LEP, de
acordo com o qual constitui falta grave a posse de aparelho telefônico, de rádio ou
similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
Trata-se de previsão normativa cujo propósito é conter a comunicação entre presos
e seus comparsas que estão no ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria
conservação da atividade criminosa que, muitas vezes, conduziu-os ao
aprisionamento. Portanto, há de se ter por configurada falta grave também pela
posse de qualquer outra parte integrante do aparelho celular. Conclusão diversa
permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito
de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas” (STJ: HC
260.122/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 21.03.2013).
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE POSSE DE ACESSÓRIOS DE APARELHO CELULAR A posse e uso de
aparelho celular, seus componentes e acessórios, em presídio, constitui falta grave
disciplinar, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com
redação dada pela Lei n° 11.466/07, sendo desnecessária a perícia para
verificação de funcionalidade do aparelho (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP,
Agravo de Execução Penal 0001182-52.2019.8.26.0520, Rel. Des. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal, j. em 04/07/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE POSSE DE ACESSÓRIOS DE APARELHO CELULAR ATIPICIDADE
IMPOSSIBILIDADE. A posse e uso de aparelho celular, seus componentes e
acessórios, em presídio, constitui falta grave disciplinar, prevista no artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n° 11.466/07.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
9004137-86.2018.8.26.0050, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 11/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere à tese de que o simples fato do envio de
correspondência, pela genitora, não poderia, por si só, induzir à conclusão de que o
agravante participou da entrega do componente, tal não merece abrigo; afasta-se a
hipótese de conduta de terceiro apta a impedir o reconhecimento da infração disciplinar
(princípio da intranscendência).
Isso porque, evidentemente, o reeducando, adrede conluiado com a
sua mãe, cujo envio e recebimento de correspondências fora, antes, por ele autorizado,
solicitou e receberia o objeto no interior da Unidade Prisional.
Ademais, com apoio no artigo 49, parágrafo único, da LEP, a
circunstância alheia à vontade do agente de não ter o objeto chegado às mãos do
agravante se torna irrelevante, já que “pune-se a tentativa com a sanção correspondente
à falta consumada”.
Ora, mesmo conhecedores dos procedimentos usuais de inspeção e
revista das correspondências, os agentes tentaram remeter correspondência a Unidade
com objeto sabidamente proibido, certos de que havia a possibilidade de sucesso na
empreitada.
Deste modo, evidente a prática da infração disciplinar, não merecendo
provimento o recurso defensivo para absolver o sentenciado pela falta disciplinar
cometida ou mesmo desclassificá-la, eis que a conduta praticada se subsume à falta
disciplinar de natureza grave estabelecida no artigo 50, inciso VII, da LEP.
Tem-se, assim, que a conduta do sentenciado revelou inaptidão à
terapêutica penal, indicativa que não assimilou os valores de respeito e obediência
ínsitos aos objetivos da lei, pois de forma deliberada e sabedor de que a conduta não lhe
era permitida, possuía celular no interior da Unidade Prisional.
E nem se alegue a insuficiência do lastro probatório coligido nos autos
com fundamento na ausência de exame pericial com vistas à aferir a idoneidade do
aparelho telefônico celular apreendido de viabilizar a comunicação com o ambiente
externo.
Isto, pois consoante remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, mostra-se dispensável a produção de prova pericial para atestar a efetiva
potencialidade do referido objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“A teor da jurisprudência [da] Corte Superior, mostra-se prescindível à configuração
da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal a realização
de perícia para demonstrar o efetivo funcionamento do aparelho celular e/ou de seus
complementos” (AgRg no HC 317.252/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
Deste modo, não merece provimento o recurso defensivo para
absolver o sentenciado pela falta disciplinar cometida ou mesmo para desclassificá-
la para infração de menor gravidade, já que expressa a sua natureza (falta grave).
Já com relação a segunda falta, referente as barras de ferro encontradas
na cela do agravante. Conforme termo de depoimento de fls. 59/60 o próprio agravante
assume a posse dos objetos contundentes.
Como se sabe, as declarações dos agentes de segurança possuem fé
pública conferida pela função exercida, o que favorece a apreciação de suas oitivas
como especial elemento de convicção, principalmente na hipótese de terem sido
uníssonas na pormenorizada descrição do ocorrido, conforme se deu no presente caso.
Igualmente, o pleito relativo à perda dos dias remidos no patamar
mínimo não comporta acolhimento, porquanto uma vez configurada a falta grave,
correta a revogação de 1/3 (um terço) dos dias porventura remidos, consoante artigos
127 e 57, ambos da lei no 7.210/84, com a redação dada pela lei no 12.433/11,
destacando-se a gravidade, natureza e circunstâncias do ato de indisciplina, a qual
reclama do Estado atuação enérgica; a perda de percentual do período remido nada mais
é que consequência lógica da aplicação do artigo 127 da LEP.
Conclui-se que, em decorrência da gravidade da infração praticada a
qual rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no ambiente
carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena, imperiosa a manutenção da perda dos
dias eventualmente remidos, no maior patamar admitido em lei, como determinado pelo
MM. Juízo “a quo”.
Assim sendo, a despeito dos argumentos deduzidos pela combativa
Defesa, impõe-se a manutenção da decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso interposto,
mantendo-se a r. decisão hostilizada tal como lançada.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 42.894
Des. Cláudio Marques voto no 22.539 (Relator)
Agravo em Execução no: 0005258-42.2020.8.26.0502
Agravante:
Rodolfo de Souza Silva Dias
Agravado:
Ministério Público
Visto.
Divergi, com a devida venia, do entendimento da douta
maioria, ficando vencido, pois, pelo meu voto, dava provimento ao
agravo, consoante a seguir se verá.
“In casu”, chegou ao agravante, um pacote que lhe fora
postado por sua genitora, via “sedex”, com um “chip” que seria de
aparelho celular. Agentes penitenciários, ao revistarem a referida
embalagem, encontraram tal objeto. Em virtude disso, foi instaurada
sindicância e o agravante acabou sendo punido com a anotação de
falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário.
Contudo, no caso em tela, percebe-se, à evidência, que o ora
agravante sequer chegou a ser surpreendido ou teve a posse do
referido objeto proibido. Nem mesmo poder-se-ia falar em tentativa. E,
como já dito alhures, graças aos agentes de segurança, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizaram
revista
prévia
nas
encomendas
endereçadas
aos
sentenciados, foi possível encontrar o “chip”. Ele nada recebeu e, por
isso, não pode ser punido!
Demais, o minúsculo objeto, que seria de aparelho celular,
não foi submetido à perícia, pois poderia estar com defeito ou
deteriorado de alguma forma, isso se houver certeza de que se
destinava mesmo a um celular, porque, como é sabido, tal pequeno
objeto serve em outros tipos de aparelhos eletrônicos, como, por
exemplo, “tablets” e “modem”.
Em suma, não houve qualquer infração disciplinar por parte
do agravante.
Se se assim não se entender, então é o caso de perguntar: e
se um inimigo ou mesmo um mero desafeto remeter um telefone móvel
para ser entregue na prisão, exatamente para comprometer e
prejudicar o destinatário?
Vê-se, pois, que não era caso do reconhecimento de prática
de falta, grave ou não.
Nesse passo, no que tange a segunda infração disciplinar, os
agentes penitenciários, durante revista de rotina na unidade prisional,
teriam encontrado na cela habitada pelo reeducando, uma barra de
ferro, que estava escondida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interrogado, o sentenciado negou a propriedade de tal objeto.
De se observar que os objetos foram encontrados pelos agentes
públicos, durante “blitz” no local, na cela habitada por diversos
detentos, entre estes o agravante.
No caso em tela, percebe-se, à evidência, que o reeducando
sequer chegou a ser surpreendido na posse do referido objeto. Não se
sabe se ele, efetivamente, pertencia ao agravante. De fato, em
momento algum, esteve seu poder, a significar que lhe imputar falta de
natureza grave não representa medida justa.
Ademais, ressalta-se que o sentenciado convivia com outros
detentos na referida cela, não podendo, assim, afirmar-se, com
segurança, que tal barra de ferro lhe pertencia.
Em suma, não houve qualquer infração disciplinar por parte
do agravante ou pelo menos não há prova suficiente nesse sentido.
Dessarte, divergi do entendimento da douta maioria e, pelo
meu voto, dava parcial provimento ao agravo, para cancelar a
anotação das faltas de seu prontuário e as consequências delas
advindas.
É como votei.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
12580D48
8
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
1299C62C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005258-42.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.